Tribunal: TJSP
Processo: 2328084-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato bancário - Liquidação de sentença – Decisão determinando à executada a apresentação de contas gráficas da operação bancária sub judice, ou o histórico de pagamentos realizados pelo exequente, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada à R$ 20.000,00, bem como, a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, "a fim de que tome as providências cabíveis em

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato bancário - Liquidação de sentença – Decisão determinando à executada a apresentação de contas gráficas da operação bancária sub judice, ou o histórico de pagamentos realizados pelo exequente, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada à R$ 20.000,00, bem como, a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, "a fim de que tome as providências cabíveis em relação à executada no tocante ao seu comportamento nestes autos, violador da regra imposta pelo art. 1o, IV, da Resolução n° 3.694/09, alterada pela Resolução n° 4.283/13" – Incabível à parte aferir a pertinência dos elementos requisitados pelo sr. perito e acolhidos pelo Juízo, a quem cabe avaliar a necessidade da prova, sob sua livre convicção - Possível a cominação de "astreintes" com vistas à garantia do cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas à parte - Documento de fácil produção, considerando a atividade da agravante, e, sendo comum às partes, não se mostra irregular a determinação que lhe fora imposta, diante da notória relação de consumo - Valor fixado que não se mostra exagerado, no caso, ante a natureza da requerida, instituição financeira de grande porte - Juízo de eventual execução que poderá alterá-lo, caso mostre-se exacerbado para a situação concreta - Ausente ilegalidade na expedição de ofício, visando eventual apuração de infração administrativa – Comando que não detém cunho decisório, uma vez que a análise restará a cargo da discricionariedade do órgão recebedor - Decisão mantida – Recurso desprovido.